Tribunal: TJPA
Processo: 0802212-71.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802212-71.2023.8.14.0039

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Apelação Cível nº 0802212-71.2023.8.14.0039

Tipo de recurso: Apelação Cível e Recurso Adesivo

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Apelante/Apelado: Município de Paragominas

Apelante/Apelado: Rodrigo Almeida da Silva

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVELE RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Paragominas e recurso adesivo interposto por Rodrigo Almeida da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidor temporário contratado para atuação como fisioterapeuta durante a pandemia da COVID-19. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro proporcional, saldo salarial referente ao mês de dezembro de 2022 e adicional de insalubridade em grau máximo, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir a existência de direito às verbas rescisórias pleiteadas diante da alegada quitação documental; (iii) analisar a possibilidade de concessão de adicional de insalubridade a servidor temporário sem regulamentação específica em lei municipal; e (iv) apurar se o inadimplemento ou atraso no pagamento de verbas de natureza alimentar enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, porquanto a controvérsia possui natureza eminentemente documental, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.
A municipalidade comprovou documentalmente a quitação das férias proporcionais e do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2022, configurando fato extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O termo de rescisão contratual firmado pelo autor demonstrou a extinção do vínculo administrativo em 30/11/2022, afastando o direito ao recebimento de proventos relativos ao mês de dezembro de 2022, ante a ausência de prestação de serviço.
A concessão do adicional de insalubridade a servidor público municipal depende de previsão legal específica e regulamentação local que discipline critérios técnicos, graus e percentuais do benefício, sendo inviável a aplicação subsidiária da CLT ou da NR-15 sem expressa adoção normativa pelo ente federado.
O simples inadimplemento ou atraso no pagamento de verbas rescisórias não configura dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstração concreta de violação extraordinária aos direitos da personalidade, inexistente no caso concreto.
Os Municípios gozam de isenção de custas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, conforme art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Diante da improcedência integral dos pedidos, a parte autora deve arcar com os ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do Município conhecido e provido. Recurso adesivo do Autor conhecido e desprovido. Sentença integralmente reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

1) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de cobrança de verbas rescisórias quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2) A comprovação documental da quitação das verbas rescisórias afasta a pretensão condenatória fundada em férias proporcionais e décimo terceiro salário; 3) A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige previsão legal específica e regulamentação local, sendo vedada a aplicação subsidiária da legislação celetista sem autorização normativa expressa; 4) O mero inadimplemento ou atraso no pagamento de verbas rescisórias não enseja, por si só, indenização por danos morais, ausente demonstração de repercussão concreta na esfera dos direitos da personalidade; 5) Os Municípios são isentos do pagamento de custas processuais no âmbito da Justiça Estadual do Pará.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CF/1988, arts. 2º, 5º, LIV e LV, 7º, VIII, XVII e XXIII, 37, caput, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, 98, § 3º, 355, I, e 373, II; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I; Lei Municipal nº 422/87.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

Supremo Tribunal Federal, Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1066677); Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação nº 0009183-51.2017.8.14.0028; Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação nº 0000185-89.2010.8.14.0012; Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação nº 0008537-74.2017.8.14.0017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos de apelação,
e
dar provimento
ao recuso

do Município de Paragominas, e
negar provimento
ao recurso de Rodrigo Almeida da Silva, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Município de Paragominas (réu/apelante) e recurso adesivo interposto por Rodrigo Almeida da Silva (autor/apelante), em face da r. sentença exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível e Empresarial da Comarca da Paragominas, a qual julgou parcialmente procedente a ação de cobrança do autor para condenar o ente municipal nos seguintes termos:

"(...) III - Dispositivo
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para CONDENAR o Réu ao pagamento de: 1- Férias e terço constitucional referentes ao ano de 2002;2- Metade do décimo terceiro salário do ano de 2002;3- Proventos do mês de dezembro de 2002;4- Adicional de insalubridade de todo o período laborado, compreendido entre 01/05/2021 e 29/11/2022.Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condenao o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil (...)".

Na origem,
Rodrigo Almeida da Silva
ajuizou ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais em face do
Município de Paragominas
, conforme petição inicial de ID 25741428. O autor narrou ter trabalhado como fisioterapeuta temporário na linha de frente do combate à COVID-19, no Hospital Municipal e na UPA, entre 03/05/2021 e 29/11/2022. Alegou que, após a rescisão, não recebeu as férias proporcionais de 2022 com o terço constitucional, a metade do 13º salário de 2022, o salário de dezembro de 2022 e o adicional de insalubridade de todo o período, pleiteando a condenação do ente público ao pagamento de R$ 25.396,63 e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, sob o
ID 25741463
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar o Município ao pagamento das férias com terço (2022), metade do 13º salário (2022), proventos de dezembro de 2022 e adicional de insalubridade calculado em 40% sobre a remuneração mensal de todo o vínculo. O pedido de danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o inadimplemento de verbas trabalhistas não gera, por si só, abalo extrapatrimonial.

Inconformado, o
Município de Paragominas
interpôs recurso de apelação de
ID 25741464
. Em sede preliminar, arguiu a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas requeridas. No mérito, sustentou que o autor assinou termo de rescisão em
30/11/2022
, o que tornaria indevido o salário de dezembro. Quanto às demais verbas, afirmou que os pagamentos foram realizados conforme a legislação e que o adicional de insalubridade carece de regulamentação por lei local, não podendo ser concedido sem laudo técnico pericial. Por fim, requereu a isenção de custas processuais assegurada por lei estadual.

A parte autora apresentou recurso adesivo sob o
ID 25741569
, insurgindo-se contra o indeferimento dos danos morais. Argumentou que o atraso no pagamento de verbas alimentares, em contexto de pandemia, gerou graves transtornos à sua subsistência e dignidade. Pleiteou, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes nos
IDs 25741568 e 25741571
, com reiteração dos argumentos expostos nas peças recursais.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer de
ID 27265034
, opinou pelo
conhecimento
dos recursos, pelo
desprovimento
do apelo do autor e pelo
provimento parcial
do recurso municipal, especificamente para afastar a condenação ao adicional de insalubridade e as custas processuais, mantendo a procedência quanto às verbas rescisórias.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço de ambos os recursos.

A apelação interposta pelo
Município de Paragominas
é tempestiva, considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública, nos termos do
Art. 183 do Código de Processo Civil
. O ente público goza de isenção quanto ao preparo recursal, conforme prevê o
Art. 1.007, § 1º, do CPC
.

O recurso adesivo de
Rodrigo Almeida da Silva
também preenche os requisitos legais. A gratuidade da justiça, deferida pelo juízo de primeiro grau na decisão de
ID 25741440
, permanece eficaz, dispensando a parte do recolhimento do preparo, nos moldes do
Art. 98, § 1º, VIII, do CPC
.

II. Preliminar de Cerceamento de Defesa

O Município apelante sustenta que a sentença é nula por ter julgado antecipadamente o mérito sem oportunizar a dilação probatória, configurando o chamado
error in procedendo
e cerceamento de defesa.

No entanto, a tese não prospera. O ordenamento jurídico processual permite ao magistrado julgar o pedido logo após a fase de resposta quando não houver necessidade de produzir outras provas, conforme estabelece o
Art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
. Em demandas que versam sobre cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública, a prova é essencialmente
documental
.

Neste caso, a controvérsia repousa na existência ou não de pagamentos, fato que deve ser comprovado mediante a apresentação de recibos, contracheques ou fichas financeiras, documentos que já deveriam acompanhar a contestação por serem de posse obrigatória da Administração. O Município teve plena oportunidade de instruir o processo com tais elementos ao apresentar sua defesa sob o
ID 25741445
.

A ausência de despacho saneador não gera nulidade automática quando os autos já contêm elementos suficientes para o convencimento motivado do juiz. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o julgador entende que o acervo probatório já é capaz de subsidiar a decisão, como se observa no julgamento do
Tema Repetitivo 437/ST
J (“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.”)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica ao rejeitar preliminares idênticas em casos análogos envolvendo servidores temporários:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO QUE DUROU 10 MESES. CONTRATO VÁLIDO E LEGAL CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FGTS. NÃO CABIMENTO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, PROPORCIONAIS AO EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO. DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS DO TRABALHADOR. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

No que tange as assertivas, é bem verdade que a prerrogativa de intimação pessoal do ente público se faz valer no ambiente processual, entretanto, não é caso que configure de plano a nulidade do processo nos autos, uma vez que a ausência de intimação pessoal não trouxe prejuízos ao Município, pois, este apresentou tempestivamente sua defesa, contestando em todos os termos a inicial e, na oportunidade, não arguiu a respeito da suposta nulidade por ausência de intimação na peça de defesa. Preliminar rejeitada.

Em
regra, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC/2015), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

Ademais, o juízo sentenciante proferiu a sentença guerreada embasado nos documentos produzidos no decorrer do processo, tendo expressamente abordado sobre os pontos constante na contestação do Apelante.
Assim, não há como ser admitido o argumento de cerceamento de defesa em razão de realização de julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento de exibição de prova, além da ausência de realização de audiência de conciliação e, por fim, carece a alegação de ausência de fundamentação da sentença. Preliminares rejeitadas.

In casu, a Lei Municipal prevê a contratação temporária de servidores 373/2009, por período de seis meses a um ano podendo ser prorrogado por igual prazo.

Em análise aos autos, observo que o contrato do ora apelado se deu mediante vínculo administrativo temporário em 01/02/2016 e foi rescindido em 01/12/2016 sem o respectivo pagamento das verbas decorrentes do contrato de trabalho. Dessa forma o contrato de trabalho realizado entre o autor e o apelante não é nulo, mas sim plenamente legal e válido, devendo ser reformada a sentença quanto à condenação ao pagamento de FGTS, visto não ser cabível.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando não há nulidade do contrato temporário celebrado com a Administração, permanece o direito ao pagamento de saldo de salário, décimo terceiro e férias acrescido do terço constitucional.

RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009183-51.2017.8.14.0028 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/01/2019)

Portanto, como o ente municipal não logrou demonstrar qual prejuízo real sofreu ou qual prova indispensável deixou de produzir que não fosse de natureza puramente documental,
rejeito a preliminar
suscitada.

II. MÉRITO

II.1. Da natureza do vínculo e das verbas rescisórias

A relação jurídica estabelecida entre o autor e o
Município de Paragominas
fundamenta-se na contratação temporária para atender a excepcional interesse público, conforme autoriza o Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Tal modalidade de vínculo possui natureza estritamente
jurídico-administrativa
, não se confundindo com o regime celetista.

O servidor temporário, embora submetido ao regime estatutário especial, não faz jus de forma automática à extensão de direitos sociais mínimos garantidos a todos os trabalhadores, conforme a interpretação sistemática do Art. 39, § 3º c/c Art. 7º, incisos VIII e XVII, da Carta Magna. Esses direitos, como o
décimo terceiro salário
e o
gozo de férias anuais remuneradas com o terço constitucional
, rubricas que não podem ser suprimidas sob o pretexto da precariedade do vínculo, e foram concedidos ao autor/apelante.

No caso concreto, o autor comprovou a prestação de serviços no período de
03/05/2021 a 31/12/2021
(ID 25741434) e de
03/01/2022 a 30/11/2022
(ID 25741452). A controvérsia recursal cinge-se à quitação das verbas relativas ao ano de 2022 e ao saldo de salário do mês de dezembro daquele ano.

Quanto à prova de quitação, o Município colacionou aos autos o
Ofício nº 480/2023
e o
Recibo de Pagamento nº 22683/2022
(ID 25741565, pág. 01/05). O referido recibo demonstra o pagamento de
R$ 5.079,20
em
26/12/2022
, discriminando as seguintes parcelas
: 11/12 avos de 13º salário (janeiro a novembro/2022), 11/12 avos de férias proporcionais e o respectivo terço constitucional.

Verifica-se, portanto, que a Administração Municipal logrou comprovar o pagamento das verbas proporcionais relativas ao ano de 2022. O autor, em sua réplica de
ID 25741459, pág. 2
, admitiu o recebimento desse montante, insurgindo-se apenas quanto ao atraso de seis meses no depósito, tese que será apreciada em tópico próprio. Vejamos:

Em relação ao pedido principal de condenação ao
pagamento das férias e do 13º salário de 2022
, a sentença merece
reforma
, pois o
fato extintivo do direito
(pagamento) foi devidamente comprovado pelo réu, nos termos do Art. 373, inciso II, do CPC.

No que tange aos
proventos do mês de dezembro de 2022
, a irresignação do Município também assiste razão. Compulsando o acervo probatório, observa-se que o autor assinou o
Termo de Rescisão Amigável de Contrato
em
30/11/2022
(ID 25741462), solicitando a cessação do vínculo a partir daquela data (ID 25741565, pág. 6).

Inexistindo prestação de serviço no mês de dezembro de 2022,
não há suporte fático ou jurídico para a manutenção da condenação ao pagamento de proventos relativos a este período. A remuneração pressupõe o efetivo exercício das atribuições do cargo, e a imposição de pagamento sem a contraprestação laboral configuraria enriquecimento sem causa do ex-servidor, em flagrante violação ao Art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Nesse diapasão, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona ao exigir a comprovação dos dias efetivamente trabalhados para a condenação ao pagamento de saldo de salário:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR SALDO DE SALÁRIO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 E, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. APELAÇÃO DO AUTOR. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, LIMITADA AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. 13º SALÁRIO QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO A PROPORÇÃO DE 11/12. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO ANTECIPADA. ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1- A sentença condenou o Município de Palestina do Pará ao pagamento de salário do mês de novembro de 2013; metade do salário do mês de dezembro/2013, 13º salário proporcional 11/12, totalizando a quantia de R$ 2.200,00 (dois e duzentos mil reais).2- Apelação do Autor. Verifica-se que o apelo do autor tomou ciência do teor da sentença, publicada no Diário Oficial no dia 15.04.2016 (sexta-feira), iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente (18.04.2016 ? segunda-feira) com término para o dia 06.05.2016 (sexta-feira). Contudo, o Autor protocolou as razões de seu recurso somente no dia 11.05.2016 (quarta-feira) (fls. 37/42), portanto, 05 (cinco) dias depois do término do prazo, conforme bem observado pela secretária do Juízo a quo na certidão de fl. 46. Recurso não conhecido, vez que extemporâneo.3- Apelação da Autora não conhecida.4- Apelação do Município. A questão em análise consiste em apreciar a condenação do Município ante a alegação de comprovação do pagamento do mês de novembro de 2013; que os valores de saldo de salário e 13º salário de 2013 constates da condenação estão equivocados; bem como, que a indenização equivalente à metade da remuneração da rescisão contratual não é devida, uma vez que a Lei nº 8.745/1993 não regula as contratações no âmbito dos municípios, sob pena de ofensa ao pacto federativo e a autonomia municipal. 5- O pagamento é fato que extingue a obrigação e da análise dos autos, constata-se que o contracheque (fls. 31) apresentado pelo Município não possui assinatura da servidora em questão, além de não restar comprovado que referido valor fora depositado em favor da Autora. Com efeito, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento, ônus que competia ao Município Apelante, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de saldo de salário de novembro de 2013, contudo, a condenação deve corresponder aos dias efetivamente trabalhados.6- Alegação de que o 13º salário deve ser calculado com base no salário contratual. Afastada. Cálculo que deve considerar todas as parcelas de natureza remuneratória. Inteligência do art. 1º, §1º da Lei nº 4.090/62.7- Apelação do Município conhecida e parcialmente provida, para estabelecer que o saldo de salário corresponda aos dias efetivamente trabalhados, bem como, para excluir a condenação ao pagamento de indenização pela rescisão antecipada do contrato, mantendo hígidos os demais termos da sentença. Sem reexame necessário, em razão do valor da condenação. À UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001867-11.2014.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2019)

Assim, deve ser
reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de saldo de salário de dezembro de 2022, bem como para reconhecer a quitação das férias e 13º salário proporcionais do referido ano
, conforme comprovado documentalmente pela municipalidade.

III.2. Do adicional de insalubridade.

No que concerne à condenação ao pagamento do
adicional de insalubridade
, a sentença de primeiro grau fundamentou-se no fato público e notório da exposição do autor a agentes biológicos nocivos durante o enfrentamento da pandemia de COVID-19, aplicando os parâmetros da legislação celetista para fixar o grau máximo de 40% sobre a remuneração. Contudo, em se tratando de vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, a sistemática de concessão de vantagens pecuniárias submete-se a regras constitucionais rígidas que não admitem a aplicação da CLT por analogia.

Historicamente, o adicional de insalubridade estava previsto no rol de direitos sociais estendidos automaticamente aos servidores públicos. Entretanto, com o advento da
Emenda Constitucional nº 19/1998
, o legislador reformador alterou a redação do
Art. 39, § 3º, da Constituição Federal
, suprimindo a referência ao inciso XXIII do Art. 7º. Essa alteração normativa transferiu aos entes federados a competência discricionária para instituir, ou não, tais vantagens em seus respectivos regimes jurídicos, condicionando o pagamento à existência de
lei local específica
e sua devida
regulamentação
.

No âmbito do
Município de Paragominas
, o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos (Lei Municipal nº 422/87) prevê, em seu
Art. 190
, que a gratificação por risco de vida ou saúde "depende da Lei". Trata-se, tecnicamente, de uma
norma de eficácia limitada
, que institui o direito de forma genérica, mas carece de ato normativo ulterior que defina os critérios objetivos de concessão, tais como a base de cálculo, os percentuais aplicáveis a cada grau de exposição e a forma de aferição técnica da atividade.

A ausência de norma regulamentadora impede o reconhecimento do direito subjetivo do servidor ao recebimento da verba.

Não cabe ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa ou regulamentar do Poder Executivo para fixar percentuais de gratificações, sob pena de atuar como
legislador positivo
e violar frontalmente o
princípio da separação dos poderes
, consagrado no Art. 2º da Carta Magna. No mesmo sentido, a falta de parâmetros locais impossibilita a aferição da insalubridade por perícia, uma vez que o perito não teria balizas normativas municipais para enquadrar a atividade do autor.

A jurisprudência consolidada deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
reafirma a necessidade de regulamentação específica para o deferimento do adicional a servidores municipais, conforme se colhe dos seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Domingas Correa Rodrigues contra sentença da 2ª Vara Cível de Cametá que julgou improcedentes os pedidos de adicional de insalubridade e acréscimo salarial por acúmulo de funções formulados em ação ordinária contra o Município de Cametá. A sentença recorrida rejeitou a preliminar de incompetência material e concluiu pela improcedência do pedido, ao entender que o adicional de insalubridade não possui suporte legal no ordenamento jurídico vigente aplicável aos servidores municipais de Cametá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia técnica para comprovar a insalubridade no local de trabalho da apelante; (ii) analisar a existência de previsão legal específica para concessão do adicional de insalubridade aos servidores municipais de Cametá, considerando a supressão desse direito pela Emenda Constitucional nº 19/1998 e a ausência de regulamentação específica em legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento da questão de cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica deve considerar que, para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, é imprescindível a existência de norma municipal específica regulamentando a concessão do benefício aos servidores públicos.

A Emenda Constitucional nº 19/1998 retirou o adicional de insalubridade do rol de direitos sociais estendidos automaticamente aos servidores públicos, tornando necessária a previsão em legislação local específica para sua concessão.

A Lei Municipal nº 065/2006 do Município de Cametá, embora reconheça genericamente o direito ao adicional de insalubridade, não especifica as atividades insalubres, nem define os graus e percentuais para cálculo do benefício, o que inviabiliza a concessão com base em tal dispositivo.

A ausência de regulamentação específica no âmbito municipal impede que o Poder Judiciário conceda o adicional de insalubridade sem incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes, visto que tal atuação configuraria legislação positiva.

O precedente jurisprudencial analisado reforça a exigência de regulamentação específica para a concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos, não sendo possível o deferimento do pedido com base apenas na comprovação fática da insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais depende de previsão legal e regulamentação específica em legislação local, sendo insuficiente a mera comprovação da insalubridade das atividades.

A ausência de norma regulamentadora detalhando atividades, graus e percentuais de insalubridade impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional para servidores sob regime estatutário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII e art. 39, § 3º; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 065/2006 (Município de Cametá).
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000185-89.2010.8.14.0012 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024)

Dessa forma, independentemente da natureza das atividades exercidas pelo autor no Hospital Municipal e na UPA (ID 25741429), a inexistência de legislação municipal que regulamente os graus e percentuais do adicional de insalubridade obsta a procedência do pedido. A aplicação subsidiária das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-15) é vedada no regime administrativo, salvo se a lei local expressamente as adotar como parâmetro, o que não ocorre na espécie.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada neste ponto para julgar
improcedente
o pedido de adicional de insalubridade, em estrita observância ao
princípio da legalidade administrativa
previsto no Art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

III.3. Dos danos morais.

No recurso adesivo interposto sob o
ID 25741569
, o autor pleiteia a reforma da sentença para que o
Município de Paragominas
seja condenado ao pagamento de indenização por
danos morais
. Sustenta, em síntese, que o inadimplemento das verbas rescisórias e o atraso no pagamento de parcelas de natureza alimentar, em pleno período de crise sanitária, geraram abalo psicológico e financeiro passível de reparação pecuniária.

Entretanto, o entendimento consolidado nas instâncias superiores e neste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é de que o simples atraso ou a falta de pagamento de verbas trabalhistas ou rescisórias constitui
mero inadimplemento contratual
. Tal situação, embora indesejável e passível de correção na esfera material, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável (
in re ipsa
).

Para que surja o dever de indenizar extrapatrimonialmente, é indispensável que a parte autora comprove a ocorrência de uma circunstância excepcional que tenha atingido sua honra, sua imagem ou sua dignidade de forma desproporcional. No caso dos autos, o autor não apresentou provas de que a conduta do ente municipal tenha resultado em humilhação pública, exposição vexatória ou restrição de crédito de tal monta que ultrapassasse os dissabores cotidianos inerentes aos conflitos jurídicos sobre verbas salariais.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao rejeitar pleitos indenizatórios em situações análogas envolvendo servidores públicos, conforme se verifica nos seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA COMISSIONADA. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Gildene Rodrigues dos Santos e pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada pela primeira em face do segundo, reconhecendo o direito ao recebimento de R$ 5.157,37, relativos a verbas rescisórias não pagas, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A autora alega que o inadimplemento salarial causou abalo moral presumido, requerendo reforma da sentença para incluir indenização no valor de R$ 28.240,00. O Município, por sua vez, sustenta que, por se tratar de servidora comissionada, não haveria direito ao terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o inadimplemento de verbas rescisórias a servidor comissionado enseja indenização por dano moral, mesmo sem prova de repercussão concreta; (ii) estabelecer se o servidor comissionado tem direito ao terço constitucional de férias, conforme previsto na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não pagamento de verbas rescisórias, ainda que incontroverso, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo imprescindível a comprovação de repercussões concretas e relevantes na esfera pessoal ou social da parte autora.

A jurisprudência dominante exige a demonstração de dano efetivo à imagem ou à reputação do servidor, não se admitindo, em regra, a presunção de abalo moral pelo inadimplemento contratual isolado.

A condição de servidora comissionada não afasta o direito ao recebimento do terço constitucional de férias, conforme interpretação sistemática do art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF, que garante tais direitos a todos os servidores públicos, sem distinção.

O inadimplemento das verbas incontroversas foi comprovado por meio de cheque emitido e devolvido, reforçando o dever de indenizar materialmente a servidora pelos valores inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de pagamento de verbas rescisórias a servidor público, sem comprovação de repercussão concreta na esfera pessoal, não enseja, por si só, a indenização por danos morais.

O servidor comissionado faz jus ao terço constitucional de férias, nos termos do art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

A comprovação do inadimplemento por meio de cheque devolvido legitima a condenação do ente público ao pagamento das verbas rescisórias devidas.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008537-74.2017.8.14.0017 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025)

Dessa forma, inexistindo prova robusta de dano efetivo aos direitos da personalidade,
mantenho a improcedência do pedido de danos morais
fixada pelo juízo de origem, negando provimento ao recurso adesivo neste ponto.

III.4. Consectários legais, custas e honorários.

Quanto às
custas processuais
, o Município apelante tem razão ao pleitear a reforma. Nos termos do
Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015
(Regimento de Custas do Estado do Pará), os municípios são
isentos
do pagamento de custas processuais no âmbito do Poder Judiciário paraense. Portanto, a condenação imposta na sentença deve ser afastada para resguardar a legalidade tributária e a proteção do erário municipal.

Em relação aos
honorários advocatícios
, diante da reforma integral da sentença e do reconhecimento da improcedência total dos pedidos iniciais, a parte autora deve responder integralmente pelos ônus sucumbenciais.

Fixo os honorários em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios do
Art. 85, § 2º e § 3º, inciso I, do CPC
. Contudo, a exigibilidade da verba permanece
suspensa
, nos termos do
Art. 98, § 3º, do CPC
, em virtude da gratuidade da justiça deferida ao autor.

Ante o exposto, voto no sentido de:

a)
CONHECER
da apelação interposta pelo
Município de Paragominas
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, ante a comprovação de quitação das verbas rescisórias de 2022, a inexistência de labor em dezembro de 2022 e a ausência de regulamentação para o adicional de insalubridade. Fica afastada, igualmente, a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais;

b)
CONHECER
do recurso adesivo interposto por
Rodrigo Almeida da Silva
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026